Tribunal: TJMT
Processo: 1001869-03.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001869-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), C B LIMA REFRIGERACAO - ME - CNPJ: 02.230.867/0001-69 (AGRAVANTE), NC ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.235.579/0001-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

E M E N T A

RAI – AÇÃO DE COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – CHEQUE DEVOLVIDOS POR AUSÊNCIA DE FUNDOS – PEDIDO DE ARRESTO – IMINÊNCIA DE INSOLVÊNCIA – PROBABILIDADE DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – REQUISITOS PREENCHIDOS – RESTRIÇÃO DO BACENJUD – RECURSO PROVIDO.

1 –À luz do art. 301 do CPC vigente, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

2 – No caso concreto, estão presentes os requisitos da tutela de urgência, notadamente a plausibilidade do direito invocado, consistente na existência de cheques devolvidos por ausência de fundos, e o perigo da demora, haja vista que há provas de que a empresa devedora desativou suas atividades comerciais e dispensou funcionários, além de haver indícios de dilapidação do patrimônio.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por C B LIMA REFRIGERACAO - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança c/c Tutela de Arresto nº 1046609-54.2019.8.11.0041, movida em desfavor de NC ALIMENTOS LTDA – ME, que indeferiu o pedido de o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.

Em suas razões, anota a agravante que a Magistrada não levou em consideração que nos autos originários está cabalmente demonstrado e comprovado que há uma enorme tendência do Agravante ter a frustração no recebimento futuro do seu débito em razão de existir documentação inequívoca que apontou de haver inúmeras dívidas vencidas e não pagas e pleno estado de insolvência do devedor, o que demonstra a existência de dano potencial a satisfação do crédito do Agravante capaz de autorizar a Tutela de Urgência de Arresto pretendida neste ínclito Juízo, razão pela qual se faz necessária a reforma da decisão agravada.

Aduzindo a presença dos requisitos necessários à concessão de tutela de urgência de arresto, requer a concessão do efeito ativo ao recurso a fim de determine o arresto, a penhora e a avaliação dos bens móveis de propriedade do Réu no endereço informado na inicial, ficando o requerente como fiel depositário, conforme § 2º, do art. 829, 833 e 835, todos do CPC, bem como realize Arresto, Penhora e Avaliação via sistema Bacenjud, Renajud, ANOREG referente a imóveis em nome do Devedor, Bloqueio de gado no INDEA-MT, até que se encerre a Ação originária e se alcance o seu trânsito em julgado.

No mérito, pugna seja provido o recurso para reformar em definitivo a decisão objurgada, deferindo a tutela provisória de arresto do imóvel.

O pedido de efeito ativo foi deferido em parte tão somente para determinar ao juízo a quo que providencie a busca via sistema BacenJud das quantias existentes nas constas corrente da agravada até o valor do débito, permanecendo em depósito judicial até desfecho de mérito da demanda (ID 34265989).

O Agravo Interno interposto pela agravada (ID 41431960) foi desprovido à unanimidade (ID 67342463).

Sem contraminuta da parte agravada ante a ausência de angularização processual.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Cobrança c/c Tutela de Arresto ajuizada por C B LIMA REFRIGERACAO - ME em desfavor de NC ALIMENTOS LTDA - ME, afirmando ser credora da parte ré, no valor atualizado de R$ 85.299,78 (oitenta e cinco mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos), representado por 07 (sete) cheques no valor de R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais) cada, e que todas as formas amigáveis para recebimento do seu crédito restaram infrutíferas.

Requereu o deferimento da tutela de urgência para que seja determinado o arresto de bens, mediante bloqueio de valores nas contas dos réus, via sistema BACENJUD, e restrição de veículos via RENAJUD, bem como pesquisa de bens via ANOREG.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, e indeferiu o pedido de tutela de urgência, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento,
pleiteando a reforma da decisão.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que não se mostra possível o acolhimento da pretensão do autor/agravante.

Nos termos do art. 301, do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Contudo, para que seja deferida a cautelar de arresto, deve ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução.

Como bem ressaltou o MM. Juiz de origem, “a despeito da plausibilidade das alegações tecidas pela parte autora, não se pode verificar, num juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito, vez que ela não apresentou qualquer documento para comprovar que a parte requerida não possui condições de liquidar a dívida em futura execução, após eventual sentença de procedência, ou seja, que ela se encontra em estado de insolvência. Somente a alegação da parte autora de que é credora da parte ré e que não está conseguindo receber, ou que a ré possua algumas pendencias financeiras, por si só não é suficiente para embasar o pedido, ademais há somente uma expectativa de direito, atrelada a um suposto êxito na demanda”.

Ademais, não há qualquer elemento indicativo da dilapidação de patrimônio pela parte agravada, ou da prática de atos capazes de justificar a tutela de urgência ora reclamada, sendo certo que o mero fato de o agravado estar em dificuldade financeira, por si só, não configura risco ao resultado útil do processo ao ponto de justificar a concessão da medida.

O deferimento da medida cautelar de arresto exige a demonstração do esgotamento dos meios de localização do devedor, o que não se verifica no caso, visto que o requerido/agravado sequer foi citado na demanda principal.

Portanto, não resta evidenciado que a parte demandada esteja se ausentado ou tentando furtar-se de ser localizada, ou, ainda, que tenha contraído dívidas extraordinárias, transferido bens a terceiros ou cometendo artifícios fraudulentos, com o objetivo de lesar credores.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR DE IMÓVEL. DEVEDOR AINDA NÃO CITADO. INCABÍVEL A MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO QUANDO AUSENTE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE CONTRÁRIA. Embora o art. 830 do CPC discipline o arresto de bens nas hipóteses em que o devedor não é localizado, é certo que a medida somente é cabível quando demonstrado o esgotamento dos meios de localização, fato que não ficou comprovado.” (TJ-RO, AI 0803070-42.2019.8.22.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: DES. ALEXANDRE MIGUEL, Julgado em 14/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – Decisão que indeferiu arresto cautelar de bem imóvel do devedor – Ausência de demonstração dos requisitos para a concessão da tutela de urgência – Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil – Os simples fatos de os devedores serem demandados em outras execuções e de existir anúncio de venda de um imóvel de propriedade do codevedor, sem outros elementos de prova, não justificam a concessão do arresto – Recurso não provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2074450-79.2020.8.26.0000, 24ª Câmara de Direito Privado, Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero, Julgado em 29/09/2020)

Desta forma, os documentos trazidos aos autos não permitem inferir que o agravado se encontra em situação de endividamento, de forma que não há demonstração de dano ou risco irreparável a justificar, nesse momento, o deferimento da medida.

Assim, mostra-se razoável a manutenção da decisão agravada, de modo que o pedido de constrição liminar, fundado exclusivamente no direito de crédito, como no caso, é precipitado, impondo-se a observância do procedimento estabelecido pelos artigos 827 e seguintes do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA PENHORA VIA BACENJUD ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, apenas quando o executado for validamente citado, e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BACENJUD, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal. Precedentes: AgRg no AREsp 507.114/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 18/08/2014; AgRg no AREsp 512.767/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 03/06/2015. II - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp nº 1691646/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017)

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. POSSIBILIDADE. APÓS OU CONCOMITANTE À CITAÇÃO. 1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. 2. Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. 3. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1832857/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. CITAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. 1. ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’ (Súmula 83 do STJ). 2. Apenas quando o executado for validamente citado e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros penhorados via Bacenjud. 3. A excepcional possibilidade de o ato de penhora ser determinado antes da citação é condicionada à comprovação dos requisitos próprios das medidas cautelares. Precedentes. 4. Hipótese em que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada neste Tribunal. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no REsp 1802022/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019)

Não existindo, neste momento processual, a efetivação da citação do Réu, com a realização do contraditório e da ampla defesa, além de não se encontrarem presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da medida cautelar, não é possível proceder-se ao arresto de bens, antes da citação.

Assim, o indeferimento da Tutela de Urgência de Arresto deve ser mantido, ante a necessidade de prévia citação dos executados, nos termos do artigo 829, caput, do CPC, pois, na hipótese, não foi comprovada a necessidade de concessão liminar da medida para assegurar a efetividade da tutela judicial.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Senhor Presidente:

O atual Código de Processo Civil introduziu algumas mudanças nesse aspecto da tradicional cautelar de arresto, atualmente assentado em duas premissas, tutela de urgência ou de evidência.

No caso dos autos as evidências são bastante claras de que o risco de não receber é grande, pois é fato público e notório a situação relatada quanto à desativação repentina da empresa agravada.

Portanto, ouço divergir, uma vez que se encontra presente a plausibilidade do direito, inclusive conferida no voto de Vossa Excelência a verossimilhança das alegações. Entretanto, Vossa Excelência não visualizou a urgência, mas repito, vejo a urgência porque o risco é real e notório.

Dessa forma, divirjo do voto de Vossa Excelência, para dar provimento ao recurso, para conceder o arresto, embora se trate ainda de ação de conhecimento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Acompanho o voto da divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021